Tribunal: TJMT
Processo: 1011343-64.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011343-64.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELO DA SILVA NUNES - CPF: 340.024.051-68 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA AMORIM NUNES - CPF: 405.415.171-04 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – DEMORA EXCESSIVA PARA LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO - ABUSO CONSTATADO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011343-64.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:CARLA PATRÍCIA AMORIM NUNES E ROSÂNGELO DA SILVA NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de acórdão desta Câmara (Id. 293464892), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, com a incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, com aplicação da Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
não se questiona a necessidade do procedimento para tratamento da patologia que acomete a parte embargada, mas sim que não existe cobertura para tal no momento, por suspensão contratual por doença preexistente.

Assevera que o acórdão se tornou obscuro, motivo pelo qual, requer que seja sanado o referido vício, sendo demonstrado a patologia da parte embargada no momento da contratação do plano de saúde, e existência do prazo de 24 meses para cobertura de tratamento para referida patologia.

Diz que a guia de internação da parte embargada aponta como procedimento cirúrgico de caráter eletivo, ou seja, não há caráter de urgência/emergência, havendo obscuridade a ser sanada, razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados (Id. 294865854).

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, requerendo, ao final, pela aplicação da multa em razão da interposição de embargos protelatórios (Id.
296587866).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – DEMORA EXCESSIVA PARA LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO - ABUSO CONSTATADO – PROCEDIMENTO AUTORIZADO APÓS MAIS DE 40 DIAS DA SOLICITAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A demora excessiva na liberação da cirurgia é abusiva e justifica a reparação por danos morais já que pode agravar o quadro clínico, gerando ao paciente angústia, aflição e frustração.

Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.

Para tanto, a
embargante s
ustenta que o acórdão foi obscuro por não ter enfrentado questões relativas à materialidade da doença preexistente e ao cumprimento de prazo de carência, bem como controverso quanto ao caráter urgente do procedimento cirúrgico, elencando fundamentos que, em seu entendimento, não foram analisados.

Sobre os pontos levantados nestes embargos, verifica-se que a
Declaração de Saúde de 12.04.2023, invocada pela embargante, apenas confirma a suspensão contratual de cobertura pelo prazo de carência de 24 meses, questão já devidamente sedimentada pelo acórdão.

O intento de suprir suposta omissão acerca do prazo de carência equivale a novo debate sobre o mérito, insuscetível de acolhimento na via declaratória.

Quanto à obscuridade alegada sobre a natureza do procedimento, o acórdão qualificou expressamente o caso como “urgência e emergência caracterizada”, reconhecendo o atraso de mais de 40 dias como abusivo e configurador de dano moral.

Invocar que o procedimento seria eletivo não obsta o reconhecimento de urgência fundado em relatórios médicos e prova pericial, cuja valoração competiu ao julgador.

Em que pese os fundamentos lançados nesses aclaratórios, razão não assiste a Embargante
, vez que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL –
VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10332132520228110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024).

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025